Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731892-13.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA MARIA GUIMARAES CORREA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por SILVANA MARIA GUIMARAES CORREA contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DO PIS/PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 12/03/2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 15/03/2024,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 16/03/2024, e encerrando-se no dia 10/04/2024. Portanto, o recurso interposto em 12/04/2024 é intempestivo. Registre-se que a parte recorrente não comprovou eventual indisponibilidade do sistema que gerasse a prorrogação do prazo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator